Tribunal: TJDFT
Processo: 0746518-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. MEAÇÃO. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA DA VIÚVA. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, reconheceu à viúva direito à meação sobre os acréscimos feitos no imóvel pertencente ao de cujus, durante período de convívio em união estável, bem como garantiu a ela concorrência sucessória em relação à parcela restante do imóvel, por considerar que se trata de bem particular do falecido que compõe a herança.

2. Consoante dicção expressa do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, a sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens, no de separação obrigatória ou, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.

3. Não há direito à concorrência sucessória sobre bem em relação ao qual foi garantida meação ao cônjuge/companheiro. A contrario sensu, é garantida ao viúvo concorrência em relação aos bens particulares do finado, na forma dos artigos 1.829, inciso I, c/c artigo 1.832, do Código Civil.

4. Uma vez demonstrado que a herança do de cujus é composta pela meação a ele devida, correspondente à metade do valor dos acréscimos feitos em imóvel a ele pertencente, durante período de união estável, e da parte do bem que já lhe pertencia antes do início do convívio, é somente sobre essa última parcela que incide a concorrência sucessória garantida ao viúvo, sob pena de sobreposição de direitos.

5. Agravo parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente reformada.